Tribunal: STF
Processo: RE 161390
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-31
Data de publicação: 1994-05-31

Ementa:
E  M E N T A: Controle abstrato de constitucionalidade:
ação  direta de  inconstitucionalidade  de lei  municipal,  perante o
Tribunal de Justiça, fundada em violação de preceitos da Constituição
do  Estado, ainda que se cuide de reprodução compulsória de normas da
Constituição  da República:  admissibilidade  afirmada na  Recl. 383,
10.6.92: aplicação do precedente, com ressalva do relator.